Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731469-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL BISPO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Uso compartilhado. Proximidade. Centro Social. Causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06. 1 – As provas – filmagem da negociação de droga pelo réu, apreensão de porção de droga e dinheiro em notas trocadas com o réu, em local conhecido como ponto de tráfico, e depoimentos dos policiais e da usuária -– dando a certeza do crime de tráfico de drogas, autorizam a condenação, não sendo hipótese de se desclassificar para o crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 (uso compartilhado). 2 – Incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 ao tráfico cometido nas proximidades de centro social, em que desenvolvidas atividades culturais, artísticas e profissionalizantes com famílias da região. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 33, §3o, da Lei 11.343/06, afirmando inexistirem provas suficientes para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que o depoimento da usuária não foi submetido ao crivo do contraditório, não sendo possível aferir se houve ou não a venda de entorpecentes. Requer da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso compartilhado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 33, §3o, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora assentou: Um policial militar disse, em juízo, que realizavam monitoramento com filmagens no local dos fatos, quando visualizou o momento em que o réu entregou porção de crack para usuária, que trajava calça preta e camisa clara, e recebeu em troca frasco de creme hidratante. Após receber a droga, a usuária questionou a quantidade recebida e o réu lhe entregou um pouco mais de droga. Abordou o réu, que dispensou porção de crack que estava em sua mão. Localizou a droga nas proximidades e também o frasco de creme hidratante entregue pela usuária em pagamento da droga. Em poder do réu foram apreendidos R$ 48,00. E a usuária, abordada posteriormente, confirmou que adquiriu do réu a porção de crack, que já havia usado, e que deu frasco de creme hidratante em pagamento. A usuária disse que já havia adquirido “crack” do réu antes. O local dos fatos é conhecido ponto de uso e venda de drogas e, nas proximidades, a menos de 50 metros do local, tem uma igreja (ID 16266454). Outro policial militar confirmou, em juízo, as declarações do colega. Acrescentou que nas proximidades do local há uma igreja e um centro social que desenvolve projetos com crianças (Casa Azul). E com o réu foi encontrado dinheiro em notas trocadas (ID 16266454). A usuária, ouvida na delegacia, admitiu que recebeu porção de “crack” de um homem “pardo, que estava utilizando camiseta vermelha, bermuda escura, identificado posteriormente nessa delegacia pela declarante como sendo Gabriel Bispo da Silva” em troca de frasco de creme hidratante (ID 16266426, p. 5). O réu, em juízo, negou o tráfico de drogas. Afirmou que a droga apreendida era para consumo em conjunto com a usuária. Pediu que essa segurasse o creme hidratante que havia comprado para sua esposa, enquanto entregou gratuitamente parte de sua droga a ela. O dinheiro com ele apreendido era proveniente de seu trabalho como entregador de pizzas (ID 16266454). As declarações do réu, inverossímeis e isoladas das demais provas dos autos, não merecem acolhida. Os depoimentos dos policiais, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador. Além do depoimento dos policiais, em juízo, e da usuária, na delegacia, ficou demonstrado nas filmagens o momento em que a usuária se aproxima do réu, com uma sacola na mão, conversa com ele e mostra dois frascos de hidratante. O réu escolhe um deles e entrega à usuária uma porção de “crack”. A usuária se afasta um pouco, retorna, conversa com o réu e ele entrega mais um pouco da droga a ela (IDs 16266458 a 16266459). Em seguida, a usuária deixa o local com a droga e é abordada posteriormente, em outra região, quando já havia feito uso da droga que o réu lhe forneceu. E com o réu foi encontrada outra porção de droga, além de dinheiro trocado. Laudo de perícia criminal confirmou que a porção de 2,92g de material de tonalidade amarelada na forma de pedras continha cocaína (ID 16266452, p. 4). As circunstâncias do flagrante -- em local conhecido como ponto de tráfico, após policiais presenciarem e filmarem o réu vender droga a usuário e a dispensa, pelo réu, de parte da droga que tinha consigo, ao ser abordado pela polícia -– somadas às filmagens e aos depoimentos das testemunhas, são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas. São requisitos do crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 a eventualidade, não objetivar o lucro e oferecer a droga a pessoa de seu relacionamento. Não há qualquer indício de que o réu ofereceu a droga à usuária para consumirem juntos, a título gratuito. Ela sequer era pessoa de seu relacionamento -- segundo afirmou, o homem que lhe vendeu a droga foi posteriormente identificado na delegacia, e já tinha estado no local antes para adquirir drogas de pessoas desconhecidas -– e não consumiu a droga junto com o réu, mas em outro local. Daí porque descabida a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 – uso compartilhado de droga (ID 19166790). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023